Tribunal: TJES
Processo: 5022184-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022184-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DELZA BOLOGNESI NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5022184-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A

RECORRIDO (A):
DELZA BOLOGNESI NASCIMENTO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO PAN S.A contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por DELZA BOLOGNESI NASCIMENTO.

A parte autora buscou a tutela jurisdicional alegando ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário relativos a contratos de cartão de crédito consignado (RMC nº 0229014986346 e RCC nº 764767582-1) junto ao Banco Pan S.A., os quais afirma nunca ter contratado. Na inicial pleiteou a declaração de nulidade e inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sua contestação (ID 12226776), o Banco Pan S.A. arguiu preliminares de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa, prescrição quinquenal da pretensão autoral, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e ausência de juntada de extrato bancário pela parte autora para comprovar o não recebimento dos valores. No mérito, defendeu a regularidade e a validade da contratação do cartão consignado, inclusive por meio digital com biometria facial, a legitimidade das transferências dos valores para a conta da autora, a inexistência de dívida infinita, a ausência de vício de consentimento e de dano material, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A r. sentença (ID 12227145) rejeitou todas as preliminares e prejudiciais, entendendo que a matéria discutida se refere à falha na prestação de informações e que o contrato era de trato sucessivo, afastando a prescrição. No mérito, reconheceu a relação de consumo e aplicou a inversão do ônus da prova. Considerou que o réu não comprovou ter prestado todas as informações claras e objetivas sobre a contratação do cartão de crédito consignado, o que configuraria abusividade. Assim, declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenou o Banco Pan S.A. à restituição em dobro dos valores descontados, autorizando a compensação do valor de R$ 4.126,00 (referente a valores transferidos à autora pelo banco), determinou a liberação da margem e desaverbação junto ao INSS, e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignado com a decisão, o Banco Pan S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 12227152), reiterando as preliminares e prejudiciais de mérito de sua contestação. No mérito recursal, defendeu novamente a regularidade e a validade dos contratos, a ausência de vício de consentimento e a plena ciência da autora sobre a contratação digital, argumentando que a não utilização do cartão não presume erro. Pugnou pela inexistência de dano material (requerendo, subsidiariamente, devolução simples) e de dano moral (ou, subsidiariamente, sua redução), a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para os juros de mora em dano moral e a redução da multa cominatória.

É o breve relatório.

Primeiramente, no que tange às preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelo recorrente, observa-se que o Juízo de primeiro grau as rejeitou de forma fundamentada, e tal entendimento deve ser mantido. A
preliminar de falta de interesse de agir
não prospera, pois o acesso à jurisdição, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa. A ausência de resistência administrativa à pretensão autoral não se configura como óbice ao direito de ação, tampouco descaracteriza o interesse processual da parte requerente em buscar a tutela judicial.

Quanto à
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
em razão da necessidade de perícia grafotécnica, verifica-se que, em audiência, a própria autora, Sra. DELZA BOLOGNESI NASCIMENTO, reconheceu a assinatura aposta no contrato de ID 51840898 (conforme Termo de Audiência ID 12227144). No entanto, de modo crucial, ela não se recordou da natureza do contrato nem da efetivação dos créditos, e afirmou ter tirado a foto constante no documento de identificação (ID 51840897) quando da contratação de um empréstimo, e não de um cartão de crédito. Tal circunstância desloca a controvérsia da autenticidade da assinatura para o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação. A questão central, portanto, não é a falsidade da assinatura, mas a ausência de clareza sobre o produto contratado e a manifestação de vontade da consumidora, tornando a perícia grafotécnica irrelevante para o deslinde da controvérsia e mantendo a competência do Juizado.

A
prejudicial de prescrição
, igualmente, foi corretamente afastada pela sentença. O recorrente sustenta a aplicação da teoria da
actio nata
a partir do primeiro desconto, ocorrido em 07/01/2016, com a propositura da ação em 24/07/2024, alegando inércia da autora e violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
. Contudo, os contratos de cartão de crédito consignado, com seus descontos contínuos e a natureza rotativa do saldo devedor, configuram relação jurídica de trato sucessivo. Nesses casos, o direito à repetição de indébito e à declaração de nulidade se renova a cada desconto indevido, ou o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) é a data do último desconto, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No
mérito
, a questão central reside na falha do dever de informação por parte da instituição financeira e no vício de consentimento que teria levado a consumidora a contratar um produto distinto de sua real intenção. A parte autora, uma aposentada idosa, alegou ter procurado um empréstimo consignado convencional e ter sido induzida a contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado de Benefício (RCC).

A relação entre as partes é inquestionavelmente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) é medida que se impõe, tal como corretamente aplicado pela sentença. Cabia, portanto, ao Banco Pan S.A., fornecedor do serviço, comprovar que a contratação do cartão consignado se deu de forma clara, com todas as informações prestadas à consumidora sobre a natureza do produto, suas taxas de juros, encargos e, principalmente, a distinção em relação a um empréstimo consignado tradicional.

Os documentos apresentados pelo recorrente, como o "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN" e "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Benefício Consignado PAN" (integrantes do dossiê de contratação ID 12226778), apesar de formalmente preverem as condições, não se mostraram suficientes, na percepção do juízo a quo, para demonstrar que a consumidora, em sua condição de leiga, compreendeu plenamente as implicações de uma dívida rotativa decorrente de um cartão de crédito, em contraste com as prestações fixas de um empréstimo. A prática de "empurrar" um cartão consignado quando o cliente busca um empréstimo convencional é um ardil conhecido no mercado, que muitas vezes resulta em endividamento prolongado e oneroso para o consumidor, desvirtuando sua legítima expectativa. A sentença observou que o banco não comprovou a efetiva entrega, desbloqueio e utilização do cartão, o que enfraquece a tese de que a autora tinha plena ciência e utilizava o produto.

No tocante aos
danos materiais, a restituição em dobro dos valores
descontados é medida que se coaduna com a legislação consumerista (art. 42, parágrafo único, do CDC). O recorrente sustenta a ausência de má-fé e a pertinência da devolução simples, citando jurisprudência que exige a má-fé. Contudo, a orientação mais recente firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, é de que na interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto aos
danos morais
, a sentença fixou o quantum indenizatório em R$ 3.000,00. O recorrente pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela sua redução, alegando que o mero contratempo não enseja dano moral e que este não se configuraria
in re ipsa
. Entretanto, o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. O
valor de R$ 3.000,00
fixado na sentença revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da instituição financeira e ao dano suportado pela consumidora, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno
o recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)